Tribunal: CARF
Processo: 10166.725024/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725024/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
DEUZELIA AQUINO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de despesas com instrução de dependente, devidamente
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedutibilidade do limite de despesas com
instrução, relativamente ao dependente João Henrique Ortiz, para os anos-calendário de 2008,
2009, 2010 e 2011. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725024/2013-69
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Trata-se de recurso voluntário (fls. 210 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 193 e ss) que julgou parcialmente procedente a impugnação, pela prática de
deduções indevidas de Previdência Privada, Dependentes, Despesas Médicas, Pensão Judicial e
Despesas com Instrução.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 131 a 152,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercícios: 2009, 2010, 2011 e 2012,
respectivamente, anos calendário: 2008, 2009, 2010 e 2011, por intermédio do qual lhe
é exigido crédito tributário no montante de R$ 87.092,72, do qual, R$ 40.844,47,
corresponde ao imposto; R$ 37.747,66 à multa proporcional, e R$ 8.500,59 aos juros de
mora, calculados até julho de 2013.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 120/126, a ação fiscal é decorrente de
investigação realizada pela Receita Federal do Brasil, que identificou linha telefônica
por meio da qual teria sido transmitido considerável número de Declarações de Imposto
de Renda da Pessoa Física com indícios de fraude, nos anos calendário de 2009, 2010 e
2011, eis que os respectivos valores de despesas dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda estariam sendo sistematicamente manipulados de forma a maximizar
os valores de restituição. Diante disso, foram expedidos os Mandados de Procedimentos
Fiscais relativos aos contribuintes potencialmente ligados ao responsável pela citada
linha telefônica, dentre os quais se encontra a interessada.
Intimada a comprovar as deduções pleiteadas nas Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física relativas aos exercícios: 2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente, anos
calendário: 2008, 2009, 2010 e 2011, a contribuinte apresentou comprovantes de
rendimentos, de dependentes e de despesas médicas. Analisados os documentos e
constatado não terem sido comprovadas integralmente as deduções pleiteadas nas
declarações, a autoridade fiscal procedeu à lavratura do presente Auto de Infração, onde
foram lançadas as glosas das deduções indevidas de Previdência Privada, Dependentes,
Despesas Médicas, Pensão Judicial e Despesas com Instrução, tendo sido aplicada a
multa qualificada de 150%, em relação às glosas de uma despesa médica e duas
despesas com previdência privada, considerando que a contribuinte agiu com evidente
intuito de fraude, acarretando a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 156/158,
acompanhada da documentação de fls. 159/186, na qual solicita a revisão do lançamento
em relação aos anos de 2008, 2009 e 2010, tendo em vista que João Henrique Ortiz é
seu filho legítimo, conforme documento anexo.
Alega a interessada que foi um contador e não ela quem fez as declarações nos anos de
2009 e 2010 e acredita que o mesmo nem sabia como fazê-las, já que as fez de qualquer
forma, tanto que nem informou o seu enteado Otavio.
No tocante às despesas com instrução, justifica que não houve tempo suficiente para
percorrer todos os estabelecimentos de ensino, em razão de haver dado prioridade à
documentação relativa às despesas médicas em detrimento dos comprovantes das
despesas com instrução de seus enteados.
Quanto às despesas médicas, afirma que não obteve os comprovantes, pelas diversas
razões que apresenta e que as despesas dos planos de saúde estão contempladas nos
comprovantes de rendimentos em anexo.
Com referência às contribuições para a Previdência Privada, a autuada admite que foi
criação do contador a despesa declarada em nome de Porto Seguro, efetuada sem o seu
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

conhecimento, já que nem sabia da dedutibilidade de tal despesa, tanto que tendo
contribuído para GBOEX há mais ou menos 25 anos nunca o informou em sua
declaração.
Em relação à Pensão Alimentícia Judicial, afirma que o pagamento ao seu companheiro
Sergio Barbosa de Moraes não se deu em virtude de ação judicial e que não sabia que o
contador a informou como tal na declaração.
Ao final, a autuada pleiteia lhe seja dada a oportunidade de retificar a sua declaração e
aplicada justiça, pois não houve de sua parte intenção de fraudar a Receita para se
beneficiar e não possui a mínima chance de obter a quantia exigida pelo fisco, dada a
sua situação financeira.
É o relatório.

O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
DIRPF. ELABORAÇÃO POR TERCEIRO.
Somente o contribuinte responde pelas informações prestadas na sua Declaração de
Ajuste Anual, não podendo invocar ato de terceiro para eximir-se da responsabilidade.
DIFICULDADES
FINANCEIRAS.
FINALIDADE
E
OBJETIVOS
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não cabe a este órgão julgador analisar questões de justiça ou financeiras, mas tão
somente, o julgamento de processos em contencioso administrativo quanto a seus
aspectos formais e materiais, atendo-se exclusivamente aos ditames legais.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Iniciado o procedimento fiscal, não pode o contribuinte obter a retificação da declaração
de rendimentos visando a redução ou a exclusão de tributo.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
COMPROVAÇÃO
DOS
DADOS
INFORMADOS. GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou o preenchimento
de sua Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHO. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a relação de dependência prevista na legislação correspondente,
há que se restabelecer a dedução respectiva pleiteada na declaração de rendimentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se a dedução de despesas com instrução do dependente devidamente
comprovada. Mantém-se a glosa de despesas com instrução não comprovadas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Deve ser restabelecida a parcela da dedução pleiteada pelo contribuinte, quando
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, os valores pagos a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se da Decisão de Piso que:
Da Dedução de Dependentes
A Impugnante solicita a revisão do lançamento em relação aos anos de 2008,
2009 e 2010, tendo em vista que João Henrique Ortiz é seu filho legítimo,
conforme documento anexo
(...)
A Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a Certidão de Nascimento de João
Henrique Ortiz, anexadas, respectivamente, às fls. 172 e 186, comprovam que o mesmo
é filho da contribuinte e que pode ser considerado seu dependente nas Declarações
de Ajustes Anuais referentes aos exercícios: 2009, 2010, 2011 e 2012, por ter
nascido em 22/08/1992. Logo, devem ser restabelecidas as deduções correspondentes.
Da Dedução de Despesas com Instrução
Em sua defesa alega a Impugnante que não houve tempo suficiente para percorrer
todos os estabelecimentos de ensino, em razão de haver dado prioridade à
documentação relativa às despesas médicas em detrimento dos comprovantes das
despesas com instrução de seus enteados.
(...)
Ainda, em relação às despesas com instrução, à fl. 166, foi juntada uma
declaração de pagamento no ano de 2008, referente às parcelas de anuidade
escolar de João Henrique Ortiz, em nome do Colégio Dom Bosco. Entretanto, tal
documento não pode ser aceito, tendo em vista que prescinde de rigor formal, o que
fragiliza a sua condição probatória.
Para servir como prova, a declaração requer, ao menos, a identificação da pessoa que a
emitiu, sua assinatura e a comprovação de que ela tem legitimidade para
representar aquela pessoa jurídica.
Já o boleto e o comprovante de seu pagamento comprovam a despesa de R$
1.026,82, referente à parcela 1/6 do 2o Semestre/2011, do curso de Direito,
referente ao dependente João Henrique Ortiz (fls. 169 e 185), devendo ser
restabelecida a dedução nesse valor para o ano calendário de 2011.
Da Dedução de Despesas Médicas
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
(..)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Juntamente com a impugnação, a contribuinte apresentou os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Anos
Calendários 2009 e 2010 (fls. 176 e 177), que comprovam as despesas com o
plano Sul América Saúde Companhia de Seguros nos valores de R$ 2.496,31 e R$
1.316,27, referente ao dependente João Henrique Ortiz, bem como a despesa de R$
834,00, declarada em nome de Bradesco Dental S/A
Também restou comprovada a despesa de R$ 252,56 com o plano Sul América
Seguro Saúde S/A, efetuada em 01/09/2009 com o dependente Sergio Barbosa de
Moraes (fls. 163 e 183).
Portanto, devem ser restabelecidas as deduções das despesas médicas nos valores
efetivamente comprovados.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/01/2014 (fls. 209) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/02/2014 (fls. 66 e ss e 86), pedindo, em breve
síntese, a revisão do lançamento por dedução indevida de dependentes, para os anos de 2010 e
2011, bem como das despesas com instrução, despesas médicas e previdência privada.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Não conheço dos documentos de fls. 225 (DIRF/2009 do Comando do Exercito) ,
fls 227 (DIRF/2012 do Comando do Exercito), e fls. 218 (recibo médico) em razão da preclusão
processual.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
O Recorrente não se insurgiu a respeito desta matéria especificamente no
momento de defesa.
Mas mesmo que assim não fosse, observa-se que relativamente ao ano-calendário
de 2009 não houve lançamento em face da contribuição à previdência privada e Fapi
relativamente ao Comando do Exército (doc. de fls. 225), e, no que toca ao ano-calendário de
2012 (doc de fls. 227) observa-se que o período não foi objeto de lançamento nestes autos.
Relativamente ao documento de fls. 218, mesmo que não houvesse a preclusão,
constata-se que o recibo não se reveste das formalidades mínimas à comprovação de despesa
dedutível, não trazendo informações como indicação do beneficiário.
Dessa forma, não se conhece dos documentos apresentados apenas em sede
recursal.
Do Mérito.
Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento, e busca a revisão
em razão da dedução indevida de dependentes, para os anos de 2010 e 2011, bem como das
despesas com instrução, despesas médicas e previdência privada.
Vejamos a descrição fiscal e análise do Colegiado de Piso a respeito de cada uma
das infrações:
1 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
Relativamente a esta infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 120) assinala que
o Recorrente declarou para a RFB, no período fiscalizado, cônjuge, filho e enteados como seus
dependentes. Comprovou a dependência dos enteados e cônjuge para os anos calendário de 2008
e 2009. Entretanto, a fiscalização observou que o cônjuge, nos anos-calendário de 2010 e 2011,
declarou o filho do Recorrente e os seus como seus dependentes.
Desta forma, a Autoridade Fiscal glosou a dedução de dependentes de João
Henrique, filho, para todo o período fiscalizado, e relativamente ao enteado Victor para os anos
de 2010 e 2011, e de Octávio relativamente a 2010.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância (fls. 198), a
respeito da prática infratora, bem considerou que:
A Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a Certidão de Nascimento de João
Henrique Ortiz, anexadas, respectivamente, às fls. 172 e 186, comprovam que o mesmo
é filho da contribuinte e que pode ser considerado seu dependente nas Declarações de
Ajustes Anuais referentes aos exercícios: 2009, 2010, 2011 e 2012, por ter nascido em
22/08/1992. Logo, devem ser restabelecidas as deduções correspondentes.
As DAA do Recorrente juntadas à instrução, somadas a DAA do seu
companheiro, a fls. 107 e ss, comprovam a conclusão da Autoridade Fiscal, no sentido da
duplicidade indevida da dedução, que resultou na adequada glosa.
Neste sentido, o Colegiado de Piso restabelecera a dependência relativa a João
Henrique Ortiz para todo o período fiscalizado, mantendo a glosa apenas quanto aos dependentes
declarados em duplicidade.
Dessa forma, correta a conclusão do Julgador de Piso, nada havendo a retificar
neste momento.
2 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO;
Relativamente a essa infração tributária, a Autoridade Fiscal (fls. 122) assinala
que o Recorrente não apresentou documentação que lastreasse a dedução com despesas de
instrução.
A respeito da temática, o R. Acórdão (fls. 198 e ss e ss) considerou que:
Em sua defesa alega a Impugnante que não houve tempo suficiente para percorrer todos
os estabelecimentos de ensino, em razão de haver dado prioridade à documentação
relativa às despesas médicas em detrimento dos comprovantes das despesas com
instrução de seus enteados.
Todavia, tal justificativa não pode ser aceita, eis que o contribuinte é o responsável
perante o fisco pela guarda dos documentos que serviram de base para o preenchimento
de sua declaração, enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer
pagamentos de despesas que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base de
cálculo do imposto de renda, tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.
Ainda, em relação às despesas com instrução, à fl. 166, foi juntada uma declaração de
pagamento no ano de 2008, referente às parcelas de anuidade escolar de João Henrique
Ortiz, em nome do Colégio Dom Bosco. Entretanto, tal documento não pode ser aceito,
tendo em vista que prescinde de rigor formal, o que fragiliza a sua condição probatória.
Para servir como prova, a declaração requer, ao menos, a identificação da pessoa que a
emitiu, sua assinatura e a comprovação de que ela tem legitimidade para representar
aquela pessoa jurídica.
Já o boleto e o comprovante de seu pagamento comprovam a despesa de R$ 1.026,82,
referente à parcela 1/6 do 2o Semestre/2011, do curso de Direito, referente ao
dependente João Henrique Ortiz (fls. 169 e 185), devendo ser restabelecida a dedução
nesse valor para o ano calendário de 2011.
Em sede recursal, o Recorrente traz documentação hábil (fls. 112/116) para
contrapor as razões da Autoridade de Piso, aceitas com lastro na alínea C do §4o do art. 16, do
Decreto 70.235/72.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Desta forma, deve ser restabelecida a dedutibilidade do limite de despesas com
instrução relativamente ao dependente João Henrique Ortiz, para os anos-calendário de 2008,
2009, 2010 e 2011.
3 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
No que a toca à glosa de dedução indevida de despesas médicas, a Autoridade
Fiscal (fls. 123) assinalou que o Recorrente apresentou comprovação parcial das despesas
deduzidas nas DAA. A fiscalização realizou diligências junto ao prestador de serviço, e obteve a
informação do profissional, no sentido de que não havia prestado serviços para o Recorrente ou
seus dependentes.
Também foi glosada despesa com companheiro, em período em que não era
dependente do Recorrente, e despesas não comprovadas.
A respeito da temática, o R. Acórdão (fls. 199 e ss e ss) considerou que:
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Juntamente com a impugnação, a contribuinte apresentou os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Anos Calendários
2009 e 2010 (fls. 176 e 177), que comprovam as despesas com o plano Sul América
Saúde Companhia de Seguros nos valores de R$ 2.496,31 e R$ 1.316,27, referente ao
dependente João Henrique Ortiz, bem como a despesa de R$ 834,00, declarada em
nome de Bradesco Dental S/A.
Também restou comprovada a despesa de R$ 252,56 com o plano Sul América Seguro
Saúde S/A, efetuada em 01/09/2009 com o dependente Sergio Barbosa de Moraes (fls.
163 e 183).
Portanto, devem ser restabelecidas as deduções das despesas médicas nos valores
efetivamente comprovados.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Na peça recursal, o Recorrente apresenta um documento (fls. 218) não conhecido,
seja preclusão, seja em razão do fato de não trazer mínimos elementos, como informações a
respeito do beneficiário.
Assim, observa-se a ausência de argumentos e provas suficientes para afastar a
conclusão do Colegiado de Piso, sendo necessária a manutenção da Decisão de 1o grau, pelos
seus fundamentos.
4 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
No que a toca à glosa de dedução indevida com previdência privada, a Autoridade
Fiscal (fls. 124) assinalou que o Recorrente declarou pagamentos de previdência privada para a
Porto Seguro e Brasilprev que não ocorrem de fato, em 2010 e 2011. A fiscalização realizou
diligências nos prestadores de serviço de previdência privada.
O Colegiado de 1a Instância examinou a instrução e defesa e considerou que:
No caso presente, as contribuições à Previdência Privada que foram glosadas referem-se
a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Brasilprev Seguros e Previdência S/A,
tendo a Impugnante inclusive se manifestado pela inexistência de tais pagamentos, de
modo que se mantém a glosa efetuada.
Na peça recursal, o Recorrente não apresenta argumentos e provas suficientes para
afastar a conclusão do Colegiado de Piso.
Sendo assim, somente nos cumpre manter a Decisão de 1o grau, pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso restabelecer a
dedutibilidade do limite de despesas com instrução, relativamente ao dependente João Henrique
Ortiz, para os anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011.
É como voto.
No curso da votação, os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto voltaram pelas conclusões,
especificamente em razão do documento de fls. 218, não conhecido pela preclusão. A respeito do
não conhecimento houve concordância unânime, entretanto, caso pudesse ser conhecido, os R.
Conselheiros posicionaram-se no sentido da suficiência do documento a comprovar despesas
médicas dedutíveis.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.725024/2013-69

Fl. 245
DF CARF MF
Original